Tribunal: TJDFT
Processo: 0728238-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0728238-55.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUAN BARROS DE AS IMPETRANTE: DAYANNE GOIS SILVA AUTORIDADE: EXMA JUÍZA DA 1A VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA ================= DESPACHO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de LUAN BARROS DE SÁ, requerendo o relaxamento da prisão em flagrante do paciente, ou, ainda, a concessão da liberdade provisória e, por fim, a extensão dos benefícios do HC no 0726542-81.2019.8.07.0000. O pedido de liminar já foi apreciado pelo Exmo. Sr. Desembargador Plantonista (ID 13413017), destacando-se a ausência da correta instrução do writ. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 3 (três) dias para que a Defesa providencie à necessária instrução do mandamus, viabilizando a análise dos pedidos, sob pena de indeferimento. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator